Tribunal: TJES
Processo: 5015099-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015099-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015099-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por João Vitor Rodrigues Ferreira contra decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que o agravante deveria ser submetido a exame criminológico, conforme exigido pela Lei nº 14.843/2024. A defesa sustenta a inconstitucionalidade da referida lei e sua inaplicabilidade ao caso, por ser prejudicial ao apenado e por ter entrado em vigor após a prática dos crimes pelos quais o agravante foi condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão de regime, independentemente do exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura uma
novatio legis in pejus
, ou seja, uma alteração legislativa mais gravosa ao apenado, tornando mais difícil o acesso a regimes prisionais menos severos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal, que proíbe a retroatividade de normas penais mais severas, e do art. 2º do Código Penal.

No caso, os crimes pelos quais o agravante foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo inaplicável a exigência de exame criminológico para a progressão de regime.

O agravante preenche os requisitos exigidos para a progressão de regime, conforme a legislação anterior, que não impunha a obrigatoriedade do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
.

A progressão de regime pode ser concedida independentemente da realização de exame criminológico, quando o apenado preenche os requisitos estabelecidos pela legislação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º (redação anterior à Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015099-86.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO VITOR RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme exposto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOÃO VITOR RODRIGUES FERREIRA
, face decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pleito de progressão de regime fechado para o semiaberto ao apenado, por conta da necessidade do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo, devido à alteração legislativa realizada pela Lei nº 17.843/2024.

A defesa alega, em síntese, que o recorrente tem direito a concessão do benefício, uma vez que as alterações normativas introduzidas pela Lei Federal n.º 14.843/2024, são inconstitucionais. Sustenta ainda, que a legislação citada não tem aplicabilidade no caso concreto.

Pois bem.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, bem como do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 19/08/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o atestado de conduta carcerária certifica a conduto do agravante como “BOA”, e que os crimes por ele praticados são anteriores à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaco que em oportunidades anteriores, seguindo entendimento ora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me em sentido contrário, contudo, após uma melhor análise da matéria e, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Assim, considerando que foram cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão de regime prisional, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO,
para

DAR
-LHE PROVIMENTO
, para conceder ao reeducando João Vitor Rodrigues Ferreira, a progressão ao regime prisional semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para conceder a progressão de regime prisional ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.